Tribunal: TJDFT
Processo: 0704588-58.2019.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA DEFERIDA. ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MORAIS MAJORADOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão 1229816, que julgou os embargos de declaração opostos diante do acórdão 1215234, o qual não conheceu o recurso interposto pela parte autora por ser deserto.
2. Alega contradição por inobservância aos prazos e manifestações apresentados na origem. Afirma que a Defensoria Pública somente tomou conhecimento da decisão de Id 12019115 (44881715, na origem) em 26.09.2019, de forma que o termo a quo para comprovação do recolhimento do preparo recursal somente se deu a partir desta data. Que no caso, a Defensoria Pública anexou aos autos o preparo no dia 18.09.2019 (Id 12019122) e as custas processuais no dia 26.09.2019 (Id 12019144), dentro do prazo de 48 horas determinado pelo Juízo. Requer retratação da decisão que entendeu pela deserção, diante da intempestividade do preparo recursal por ser contraditória à certidão de Id 12019148, e por consequência, seja julgado o mérito do recurso inominado (Id 14546460).
3. Conheço dos Embargos de Declaração opostos pela parte autora (Id 14546460), por ser tempestivo. Por se tratar de recurso de fundamentação vinculada às hipóteses taxativamente previstas em lei (art. 48 da Lei 9099/95 e 1.022 do CPC), somente é cabível nas hipóteses de omissão, contradição, obscuridade e erro material.
4. Constatado que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, e que a intimação pessoal da decisão de juntada do preparo recursal se deu em 26.09.2019, encontra-se contraditório o acórdão embargado que entendeu pela deserção do recurso interposto. Passo a análise do recurso.
5. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou procedente em parte os pedidos inciais para condenar a empresa ré, Valor – Sociedade de Crédito ao Microempreendedor e a Empresa de Pequeno Porte Ltda, ao pagamento de R$ 1.000,00 a título de danos morais, pela manutenção do nome do autor no sitio do Banco Central do Brasil junto ao SCR – Sistema de Informação de Crédito, referente a dívida renegociada. Requer majoração da indenização por danos morais para o valor indicado na inicial (R$ 19.960,00), por entender que o dano moral fixado não atende o critério educativo, à medida em que a ré é sociedade de Crédito, atuante no mercado financeiro e apresenta elevada condição financeira.
6. Gratuidade de justiça. Inicialmente, cumpre esclarecer que a gratuidade de justiça não preclui, podendo ser revista a qualquer tempo. No caso dos autos, verifica-se que a parte autora, ora recorrente, é patrocinada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, sendo considerada presumidamente hipossuficiente. Ademais, os documentos juntados aos autos não demonstram sinais exteriores de riqueza, de forma que entende-se que o recorrente deve fazer jus aos benefícios da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça deferida.
7. No mérito. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição para a parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
8. No caso, a quantia arbitrada a título de reparação por danos morais (R$ 1.000,00), mostra-se insuficiente, considerando a inércia do banco réu ao manter registro de pendência de débito junto ao Sistema de Informação de Crédito – SCR (Id 12018956, p.2), mesmo após renegociação de dívida (Id 12018936, p. 9). Fato esse que importou restrição de crédito junto as instituições financeiras.
9. Diante dos fatos e documentos demonstrados nos autos e em atenção às finalidades compensatória, punitiva e preventiva do instituto da reparação por dano moral, bem como os princípios da proporcionalidade e razoabilidade,, deve-se majorar o valor da reparação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para compensá-lo pelo transtorno sofrido, sem contudo importar enriquecimento sem causa.
10. Embargos CONHECIDOS e PROVIDOS para reconhecer erro material no acórdão embargado e julgar o mérito do recurso inominado interposto pelo autor. Sentença reformada tão somente para majorar a condenação por danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais), mantidos os termos de correção previstos na sentença. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios.